Tribunal: TJDFT
Processo: 0731579-05.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. TEMA 452/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em denunciação da lide ou em legitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal, tampouco em incompetência da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento deste feito, pois, conforme orientação do STJ fixada em precedente submetido à sistemática dos repetitivos, “I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (Tema no 936 - REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 1/8/2018.).
2. O prazo decadencial diz respeito a direitos de natureza potestativa, o que não se subsume ao caso dos autos, que se trata de demanda de natureza condenatória, à qual se aplicam os prazos prescricionais.
3. A relação havida entre a autora e a entidade de previdência é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês quando o benefício previdenciário é pago, razão pela qual o prazo prescricional deve abranger apenas as parcelas anteriores a 5 anos da data do ajuizamento da ação, descabendo falar em prescrição do fundo de direito.
4. Nos termos como já decidiu este TJDFT, “A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, ‘a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010).” (Acórdão 1607548, 07034540620228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Existindo distinguishing entre as teses jurídicas estabelecidas no Tema no 943/STJ e o caso dos autos, descabe falar em aplicação daquele tema repetitivo à espécie.
6. Ao debruçar-se quanto à possibilidade de aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres em benefício de complementação de aposentadoria devido por entidade de previdência privada, o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 452 da repercussão geral (RE n° 639.138), fixou a tese de que “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
7. Uma vez que o regulamento do plano de benefícios contratado pela autora junto à entidade de previdência privada estabeleceu valor inferior do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição para as mulheres, constata-se que houve afronta ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal (“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”), o que se afigura vedado.
8. Descabe falar em necessidade de formação da fonte de custeio pela beneficiária, porquanto o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes (homens e mulheres).
9. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.